Tribunal: STF
Processo: HC 254442
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA COMPROVADAMENTE CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SALVO-CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Trata-se de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em favor de D. B. S., contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar (CPIBETS), que tramita no Senado Federal.



    2. Consta dos autos que a paciente foi convocada, em 02/04/2025, para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar, em 10/04/2025, às 11:00H (e-doc. 3). 



    3. Os impetrantes sustentam a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, uma vez que a justificativa para convocação da paciente revela sua condição de investigada. Aduzem terem sido apontados os seguintes fatos: (i) o fato de ser investigada na Operação Integration, conduzida no estado de Pernambuco, que apura supostos crimes de lavagem de dinheiro envolvendo apostas esportivas; (ii) seu aparente envolvimento na promoção de apostas e possível uso de sua imagem para legitimar operações financeiras ilícitas; e (iii) conexões entre influenciadores digitais e esquemas ilícitos de apostas. 



    4. Aludem à garantia constitucional do direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, da CRFB), como corolário dos princípios da dignidade humana, do devido processo legal e da presunção de inocência. Ressaltam posicionamento desta Corte quanto ao direito à não autoincriminação e à proibição de condução coercitiva de investigados (ADPFs nº 395/DF e nº 444/DF). Destacam que a referida compreensão tem sido estendida às convocações para comissões parlamentares de inquérito. Ressaltam precedentes desta Corte neste sentido. Apontam o desejo da paciente em permanecer calada e o receio de ser realizada pergunta que possa prejudicar sua defesa na esfera penal. 



       



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para afastar a obrigatoriedade de seu comparecimento na sessão designada para sua oitiva (10/04/2025), de modo que lhe seja facultado decidir se comparecerá, ou não, à CPI. Subsidiariamente, buscam seja garantido seu direito ao silêncio, à não autoincriminação e à assistência por advogado e de não ser presa por crime de desobediência ou falso testemunho.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, importa destacar a competência e legitimidade do controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal do adequado desempenho da competência investigatória das Comissões Parlamentares de Inquérito. O Tribunal Pleno desta Suprema Corte já teve a oportunidade de assentar a inexistência de violação ao princípio da separação dos Poderes, consistindo em exigência de ordem político-jurídica essencial ao regime democrático. Vejamos julgamentos paradigmáticos do tema:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, §3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - DELIBERAÇÃO DA CPI QUE, SEM FUNDAMENTAÇÃO, ORDENOU MEDIDAS DE RESTRIÇÃO A DIREITOS - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. 



    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, em sede originária, mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas. 



    É que a Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem, sujeitando-se, em conseqüência, em tema de mandado de segurança ou de habeas corpus, ao controle jurisdicional originário do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, "d" e "i"). Precedentes. 



    O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. 



    Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. 



    - O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. 



    O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República. 



    O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO. 



    - O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. 



    Com a finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o regime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais, no desempenho de sua competência investigatória. 



    OS PODERES DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO, EMBORA AMPLOS, NÃO SÃO ILIMITADOS E NEM ABSOLUTOS. 



    - Nenhum dos Poderes da República está acima da Constituição. No regime político que consagra o Estado democrático de direito, os atos emanados de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, quando praticados com desrespeito à Lei Fundamental, submetem-se ao controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito não têm mais poderes do que aqueles que lhes são outorgados pela Constituição e pelas leis da República. 



    É essencial reconhecer que os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito - precisamente porque não são absolutos - sofrem as restrições impostas pela Constituição da República e encontram limite nos direitos fundamentais do cidadão, que só podem ser afetados nas hipóteses e na forma que a Carta Política estabelecer. Doutrina. Precedentes. 



    LIMITAÇÕES AOS PODERES INVESTIGATÓRIOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. 



    - A Constituição da República, ao outorgar às Comissões Parlamentares de Inquérito "poderes de investigação próprios das autoridades judiciais" (art. 58, § 3º), claramente delimitou a natureza de suas atribuições institucionais, restringindo-as, unicamente, ao campo da indagação probatória, com absoluta exclusão de quaisquer outras prerrogativas que se incluem, ordinariamente, na esfera de competência dos magistrados e Tribunais, inclusive aquelas que decorrem do poder geral de cautela conferido aos juízes, como o poder de decretar a indisponibilidade dos bens pertencentes a pessoas sujeitas à investigação parlamentar. 



    A circunstância de os poderes investigatórios de uma CPI serem essencialmente limitados levou a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal a advertir que as Comissões Parlamentares de Inquérito não podem formular acusações e nem punir delitos (RDA 199/205, Rel. Min. PAULO BROSSARD), nem desrespeitar o privilégio contra a auto-incriminação que assiste a qualquer indiciado ou testemunha (RDA 196/197, Rel. Min. CELSO DE MELLO - HC 79.244-DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), nem decretar a prisão de qualquer pessoa, exceto nas hipóteses de flagrância (RDA 196/195, Rel. Min. CELSO DE MELLO - RDA 199/205, Rel. Min. PAULO BROSSARD). (...).”



    (MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/09/1999, p. 12/05/2000; grifos nossos).



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - INADMISSIBILIDADE - CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE - CONSEQÜENTE INVALIDAÇÃO DO ATO DE "DISCLOSURE" - INOCORRÊNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. 



    (...)



    O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    - O Supremo Tribunal Federal, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos por Comissão Parlamentar de Inquérito, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, nesse contexto, porque vocacionado a fazer prevalecer a autoridade da Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Doutrina. Precedentes."



    (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/03/2006, p. 04/08/2006; grifos nossos).



    7. No caso sob análise, observo que a paciente foi convocada para prestar depoimento, na condição de testemunha, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, destinada a “investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades“. 



    8. Na justificativa apresentada para sua convocação é indicado o fato de ser alvo de investigações envolvendo esquema de lavagem de dinheiro e atividades ilegais relacionadas a jogos de azar. Vejamos:



    “JUSTIFICAÇÃO 



    A justificativa para o presente requerimento de CONVOCAÇÃO no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito – CPIBETS se apoia na crescente relevância dos jogos virtuais de apostas online no Brasil, especialmente no que tange às potenciais práticas ilícitas associadas a esse setor. A magnitude dos valores movimentados por essas plataformas de apostas é alarmante, havendo fortes indícios de que tais transações estejam sendo utilizadas para disfarçar operações de lavagem de dinheiro em larga escala. 



    Aliás, a ausência de transparência e a fragilidade dos mecanismos de controle sobre essas plataformas agravam o risco de que práticas criminosas estejam sendo amplamente facilitadas, exigindo a intervenção do poder legislativo para uma rigorosa análise dos processos financeiros relacionados aos jogos de apostas online, a fim de identificar as falhas nos sistemas de regulação e fiscalização atualmente vigentes e propor soluções que fortaleçam a capacidade estatal de combater o crime organizado e prevenir a lavagem de dinheiro. 



    Ressalte-se, outrossim, que, para além do aspecto financeiro, o impacto social e familiar dos jogos de apostas online não pode ser ignorado. Com o aumento exponencial do número de usuários e das quantias envolvidas, cresce a preocupação com o endividamento das famílias brasileiras, a deterioração da saúde mental dos apostadores e os danos à economia doméstica. Há indícios de que esse fenômeno esteja contribuindo para um ciclo vicioso de perdas financeiras e adoecimento psicológico, o que torna ainda mais urgente uma resposta legislativa articulada e robusta. 



    Nesse contexto, Deolane Bezerra, influenciadora digital, foi alvo da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e atividades ilegais relacionadas a jogos de azar, incluindo apostas online. Sua convocação é necessária para esclarecer seu envolvimento na promoção de apostas e o possível uso de sua imagem para legitimar operações financeiras ilícitas, conforme indicam as investigações. 



    Ademais, sua convocação à CPIBETS é crucial para entender as conexões entre influenciadores e esquemas ilícitos no mercado de apostas. Deolane pode esclarecer como influenciadores têm sido utilizados por plataformas de apostas para atrair consumidores e se há conhecimento por parte dos envolvidos sobre as atividades ilegais relacionadas às apostas. Seu depoimento pode também fornecer detalhes sobre a rede de influenciadores que promoveu plataformas sob investigação. 



    Dessa forma, considera-se que a senhora Deolane Bezerra dos Santos, influenciadora digital, tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.” (e-doc. 9; grifos nossos). 



    9. No tocante às garantias constitucionais de pessoa convocada para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da condição de testemunha ou de investigado, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, ao direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo do depoente, além do direito à assistência de advogado. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    10. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, se o paciente ostenta a condição de investigado, o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, entendendo, como corolário do brocardo nemo tenetur se detegere ou "ninguém é obrigado a se incriminar", que inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Confira-se: 



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.”



    (HC nº 171.438/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/05/2019, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    11. Portanto, no cenário em que a convocação se reveste de claro indicativo de que a condição da paciente seria a de investigada pela prática de algum ilícito criminal, sobretudo pela existência de ação penal ou inquérito policial instaurados contra a convocada, tenho entendido, na esteira de firme jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, que o comparecimento à CPI se tornaria facultativo. Foram nesse sentido as seguintes decisões de minha lavra: HC nº 229.115/DF, j. 12/06/2023, p. 13/06/2023; HC nº 231.268/DF, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023; HC nº 232.643/DF, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023; e HC nº 231.271/DF, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023. 



    12. Mais recentemente, em convocação da mesma paciente para comparecimento na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE), também em trâmite no Senado Federal e no em contexto investigativo semelhante, a Segunda Turma confirmou entendimento por mim adotado. Vejamos como se consolidou a tese de julgamento:



    “1. O Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui legitimidade para interpor recurso em habeas corpus concedido em benefício do paciente. 2. A convocação para ser ouvido por CPI, sob justificativas que evidenciam a condição de investigado, independentemente do nomen iuris formal atribuído, atrai a proteção contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato. 3. É incoerente a combinação das posições de investigado e testemunha pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, sob pena de dupla violação, tanto das garantias constitucionais contra a autoincriminação, como da imparcialidade que permeia a prova testemunhal." 



    (HC nº 247.450 AgR/PE, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 07/04/2025) 



    13. Importante ressaltar, conforme destacado nos precedentes citados, que esta Suprema Corte, no julgamento das ADPFs nº 395/DF e nº 444/DF, concluiu que ”a legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório”, de modo que “o direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva” (ADPFs nº 444/DF e nº 395/DF, julgamento conjunto, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018, p. 22/05/2019).



    14. Nesse contexto, verifico, ainda, que, embora tenha sido expressa a condição de testemunha sob a qual foi convocada, de fato e em realidade, a paciente está sendo investigada na correspondente CPI. Isso porque a fundamentação do requerimento para sua convocação é sustentada pela sua condição de investigada em operação policial deflagrada justamente para apurar seu envolvimento, na qualidade de influenciadora digital, com plataformas e empresas de apostas esportivas, objeto conido no escopo da CPI.



    15. Assim, ante os contornos da impetração e considerada a prévia manifestação da paciente, realizada por meio deste remédio constitucional, no sentido de pretender exercer seu direito de permanecer calada, bem como o fato de comprovadamente figurar como investigada na esfera policial e, de fato, da própria CPI, cabe resguardar-lhe a faculdade de comparecer ao ato, como garantia, inclusive, ao pleno exercício ampla defesa. 



    16. Em situações similares já foram proferidas decisões por Ministros desta Corte, reconhecendo, àqueles intimados na condição de testemunha, as mesmas garantias inerentes àqueles que ostentam verdadeira qualidade de investigado por fatos apurados na CPI ou CPMI. Nesse sentido: HC nº 171.399/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/05/2019, p. 21/05/2019; HC nº 174.946/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019. E ainda:



    “HABEAS CORPUS. ATO CONVOCATÓRIO EMANADO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI-PANDEMIA). PACIENTE QUE É GOVERNADOR DE ESTADO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DO PACTO FEDERATIVO E DE PRINCÍPIOS SENSÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL. INDEVIDA TENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE OUTORGA JURISDICIONAL. WRIT UTILIZADO PARA FIXAR INTERPRETAÇÃO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO PERANTE A CPI – DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – QUANTO A PACIENTE QUE OSTENTA, INEQUIVOCAMENTE, A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. DIREITO AO SILÊNCIO. UMA DAS VIGAS MESTRAS DO PROCESSO PENAL MODERNO E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO."



    (HC nº 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021, p. 11/06/2021; grifos nossos).



    17. Pela pertinência e adequação ao caso em apreço, importa, finalmente, destacar trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello:



    “Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a mera circunstância que venho de referir revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado.



    Vê-se, portanto, que se mostra legítimo estender ao ora paciente os direitos e as prerrogativas que esta Corte Suprema reconhece em favor de qualquer indivíduo cujas respostas a uma dada CPI possam vir a submetê-lo a atos de investigação criminal.



    (...)



    Desse modo, a recusa em responder ao interrogatório, seja ele policial ou judicial – ou, ainda, ao interrogatório perante uma comissão parlamentar de inquérito –, e a falta de cooperação do investigado com as autoridades que o investigam, ou até mesmo que o processam, traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação.



    (...)



    Com efeito, reconheço, com apoio em precedente firmado pela colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 171.438/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), que a pessoa que se acha submetida – ou que possa vir a sê-lo – a procedimentos de investigação penal ou de persecução criminal em juízo tem o direito de não comparecer ao ato de seu depoimento, ainda que regularmente para ele convocada. 



    Cabe enfatizar, por relevante, que a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação impede o órgão competente (a CPI, na espécie) de impor ao investigado (ou ao réu, quando for o caso) o dever de comparecimento para efeito de sua inquirição, obstando-lhe, ainda, a adoção, contra quem sofre a persecução estatal, de qualquer medida, como a condução coercitiva (ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), destinada a compeli-lo a fazer-se presente ao ato para o qual foi intimado.“ 



    (HC nº 175.121-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, para afastar a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo da paciente a decisão de comparecer, ou não, à Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets (CPIBETS). 



    19. Para o caso de a paciente optar por comparecer ao ato, asseguro-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o direito: a) ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ela direcionadas; b) à assistência por advogado durante o ato; c) de não ser submetida ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



    Serve esta decisão como SALVO-CONDUTO. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator